Tribunal: TRF3
Processo: 5002511-43.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: , os autos deveriam retornar àquele órgão para as providências cabíveis, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
176/549)

5002511-43.2017.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002511-43.2017.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RUBENS ROCHA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: LIGIA DE PAULA ROVIRA MORAIS - SP247303-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS OTAVIO BRITO COSTA - SP244410-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA. PROVIDÊNCIA AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que, em juízo de retratação, manteve decisão anterior, sob alegação de omissão quanto à ausência de determinação de devolução dos autos à Vice-Presidência para análise de recursos excepcionais já interpostos e ratificados.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que realiza juízo negativo de retratação incorre em omissão ao não determinar expressamente a remessa dos autos à Vice-Presidência para prosseguimento na análise dos recursos excepcionais.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A Vice-Presidência já determinou previamente que, após o juízo de retratação, os autos retornariam para as providências cabíveis, conforme art. 1.040, II, do CPC.

A devolução dos autos à Vice-Presidência possui natureza meramente procedimental e independe de nova determinação expressa no acórdão embargado.

O acórdão embargado limitou-se a cumprir a determinação de reapreciação da matéria, concluindo fundamentadamente pela inexistência de retratação.

A ausência de menção expressa à remessa dos autos não configura omissão, pois a providência já estava previamente estabelecida.

Os embargos não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes na hipótese.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Não se verifica caráter protelatório na interposição dos embargos, afastando-se a aplicação de multa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de determinação expressa de remessa dos autos à Vice-Presidência, após juízo negativo de retratação, não configura omissão quando tal providência já foi previamente estabelecida.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento exige a efetiva discussão da matéria no acórdão, não sendo suprido por embargos desprovidos de vícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.040, II.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002511-43.2017.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LIGIA DE PAULA ROVIRA MORAIS - SP247303-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS OTAVIO BRITO COSTA - SP244410-A

APELADO: RUBENS ROCHA DOS SANTOS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de acórdão proferido pela C. Sétima Turma desta E. Corte, que, em sede de juízo de retratação, manteve julgado anterior.

Sustenta o embargante a existência de omissão, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão embargado, embora tenha realizado juízo negativo de retratação, deixou de determinar a devolução dos autos à Vice-Presidência deste Tribunal para prosseguimento na análise dos recursos excepcionais anteriormente interpostos, os quais foram expressamente ratificados.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão embargado, ao exercer juízo negativo de retratação, deixou de determinar a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte para prosseguimento na análise dos recursos excepcionais interpostos.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a omissão apontada.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, a Vice-Presidência desta Corte, ao determinar a devolução dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação, já consignara expressamente que, após a manifestação do órgão julgador, os autos deveriam retornar àquele órgão para as providências cabíveis, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

Assim, a remessa dos autos à Vice-Presidência constitui providência de natureza meramente procedimental, já previamente determinada, prescindindo de nova deliberação expressa no acórdão embargado.

No tocante ao argumento de omissão, observa-se que o acórdão embargado limitou-se a cumprir a determinação de reapreciação da matéria à luz do Tema 1.124 do STJ, concluindo, de forma fundamentada, pela inexistência de retratação, mantendo integralmente o julgado anterior .

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam, na realidade, rediscutir matéria já decidida.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Por fim, embora os embargos não comportem acolhida, nos termos antes delineados, não se divisa que a sua oposição ostente caráter manifestamente protelatório, motivo pelo qual não procede a pretensão do embargado de imposição de multa ao INSS.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA. PROVIDÊNCIA AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que, em juízo de retratação, manteve decisão anterior, sob alegação de omissão quanto à ausência de determinação de devolução dos autos à Vice-Presidência para análise de recursos excepcionais já interpostos e ratificados.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que realiza juízo negativo de retratação incorre em omissão ao não determinar expressamente a remessa dos autos à Vice-Presidência para prosseguimento na análise dos recursos excepcionais.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A Vice-Presidência já determinou previamente que, após o juízo de retratação, os autos retornariam para as providências cabíveis, conforme art. 1.040, II, do CPC.

A devolução dos autos à Vice-Presidência possui natureza meramente procedimental e independe de nova determinação expressa no acórdão embargado.

O acórdão embargado limitou-se a cumprir a determinação de reapreciação da matéria, concluindo fundamentadamente pela inexistência de retratação.

A ausência de menção expressa à remessa dos autos não configura omissão, pois a providência já estava previamente estabelecida.

Os embargos não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes na hipótese.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Não se verifica caráter protelatório na interposição dos embargos, afastando-se a aplicação de multa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de determinação expressa de remessa dos autos à Vice-Presidência, após juízo negativo de retratação, não configura omissão quando tal providência já foi previamente estabelecida.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento exige a efetiva discussão da matéria no acórdão, não sendo suprido por embargos desprovidos de vícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.040, II.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão